Tribunal: STF
Processo: Rcl 50917
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada no art. 103-A, §3º, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Elias Georges, contra acórdão da 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Processo nº 5042867-84.2019.4.02.5101, que teria contrariado a Súmula Vinculante 10.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante narra ter proposto ação ordinária, com o objetivo de obter a readequação do valor de aposentadoria concedida anteriormente à Constituição da República, mediante a aplicação do novo teto estabelecido nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003.



    Reporta que o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, à compreensão de que a renda mensal inicial do benefício estava abaixo do maior valor teto de benefício vigente em agosto de 1987 (data de início do benefício), não comprovado o requisito para a revisão, da maneira que descabida a remessa dos autos à perícia contábil. 



    Contra a sentença, o reclamante assevera interposta apelação, à qual negado provimento. Explica que a Corte local assinalou (i) não comprovada a incidência qualquer dos tetos limitadores das emendas constitucionais após o cálculo do benefício, bem como (ii) desnecessário o deferimento de diligências, por tratar-se de matéria exclusiva de direito.



    Na sequência, discorre manejado recurso especial, ao qual negado seguimento. Anota que o Superior Tribunal de Justiça reputou (i) ausente a alegada infringência ao art. 489, § 1º, VI, do CPC (“Art. 489. São elementos essenciais da sentença: [...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”), ao fundamento de que efetivamente enfrentados os argumentos necessários para a resolução da controvérsia, bem assim (ii) inviável o recurso para desconstituir as premissas de origem, ante a impossibilidade de reelaboração fática. Relata mantida essa decisão ao julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração conseguintes.



    3. O reclamante alega que o Tribunal reclamado, “apesar de não declarar expressamente a inconstitucionalidade do art. 489, §1º, IV, da Lei 13.105/2015, afastou sua incidência”, vulnerando a Súmula Vinculante 10 do STF. Justifica que “a decisão que entende não ser necessária a realização da distinção entre os casos ou a demonstração da superação do entendimento, acaba, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade da lei, afastando a sua incidência e, nesse sentido, violando a Súmula Vinculante nº 10 do STF”.



    Requer a concessão de medida liminar para que seja suspenso o processo de origem até o julgamento definitivo reclamação. No mérito, postula seja cassada a decisão reclamada.



    4. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante. 



    2. Alega-se nesta reclamação constitucional a afronta à Súmula Vinculante 10, verbis:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    3. O comando do aludido verbete obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do dispositivo legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade, com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.



    4. A decisão reclamada está assim justificada quanto à temática em questão:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022 DO CPC/2015 NÃO VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. FACULDADE DO JUÍZO. DIREITO À REVISÃO DO BENEFÍCIO, EM FACE DOS NOVOS TETOS ORIUNDOS DAS EC 20/98 E EC 41/03. AVERIGUAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 



    1. Não se vislumbra na hipótese vertente que o v. acórdão recorrido padeça de qualquer dos vícios descritos nos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015, porquanto o órgão julgador apreciou, com coerência, clareza e devida fundamentação, as teses suscitadas pelo jurisdicionado.



    2. Esta Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que "o juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado." (AgRg no AREsp 342.927/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 12/09/2016).



    3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, a fim de se verificar se o benefício previdenciário foi limitado ao teto legal, dando ensejo ao direito à revisão, diante da entrada em vigor das ECs 20/98 e 41/03, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.



    4. Agravo interno não provido”



    [...]



    Compulsando novamente os autos, verifica-se que, de fato, não se vislumbra na hipótese vertente que o v. acórdão recorrido padeça de qualquer dos vícios descritos nos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015. Com efeito, o órgão julgador apreciou, com coerência, clareza e devida fundamentação, as teses suscitadas pelo jurisdicionado. 



    A propósito, observa-se que o Colegiado a quo se manifestou expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide; não é legítimo confundir a fundamentação deficiente com a sucinta, porém suficiente, mormente quando contrária aos interesses da parte.



     O julgado abordou as questões apresentadas pelas partes de modo consistente a formar e demonstrar seu convencimento bem como elucidou as suas razões de decidir de maneira clara e transparente, não se vislumbrando a alegada violação legal.



    [...]



    No que diz respeito à tese de que houve cerceamento de defesa, conforme já explicitado na monocrática agravada, o Tribunal de origem não dissentiu do entendimento desta Corte, porquanto, a teor do princípio do livre convencimento motivado, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar a necessidade de sua complementação, deferindo ou indeferindo a produção de novo material probante, seja ele testemunhal, pericial ou documental. 



    [...]



    Ressalta-se, ademais, que o Tribunal de origem, com base nas provas colacionadas aos autos, assim se manifestou (fls.126/127): 



    Partindo de tais premissas e das provas acostadas aos autos, é possível concluir que, no caso concreto, o valor real de seu benefício, em sua concepção originária não foi submetido ao teto por ocasião de sua concessão, conforme documento juntado à inicial (outros 7 do evento 1), sendo descabida, portanto, a produção de prova pericial, motivo pelo qual, seu recurso não merece prosperar, pois não faz o apelado jus à readequação do valor da renda mensal de seu benefício por ocasião da fixação de novos valores para o teto previdenciário nas Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/2003. Quanto ao argumento de que seu benefício foi limitado ao menor valor teto à época da concessão, deve ser acrescentado que a revisão da renda mensal baseada na readequação ao teto constitucional, possui como condição necessária à procedência de seu pedido, a limitação de seu salário de benefício ao teto máximo pago pela previdência social, diante da fundamentação trazida pelo julgamento do RE 564.354/SE. E para esclarecer a controvérsia na sua plenitude, afim de sanar toda e qualquer dúvida, é necessário esclarecer que o procedimento administrativo de fixação do valor da RMI do benefício do segurado não se enquadra na hipótese tratada no julgamento do RE 564.354/SE. Nota-se que a questão tratada pela Corte do eg. STF, enquadra o segurado na hipótese de possuidor do direito, somente quando o seu salário de benefício é reduzido em virtude do teto máximo pago pela Previdência Social, ou seja, em vista do limitador legal trazido pela legislação previdenciária, caracterizando o limitador como um elemento extrínseco ao cálculo da renda mensal inicial, após a média aritmética simples de seus 36 últimos salários de contribuição. Contudo, no caso do autor que ora se insurge contra a sentença apelada, há que se ressaltar, que o seu benefício possui DIB em 18/08/1987 (outros 7 do evento 1), e assim, o cálculo de sua RMI estava submetida aos ditames do Decreto 89.312/84. O que deixou de ser observado nos cálculos que serviram de base ao pedido contido na peça vestibular. O art. 23 do Decreto 89.312/84 assim estabelece: [...] A diferença basilar entre a limitação da hipótese referenciada no julgamento do RE 564.354/SE, e o presente caso, é exatamente que na normatização supra citada, diferentemente da possibilidade ventilada no julgado daquela eg. Corte, os parâmetros de menor e maior valor teto eram elementos intrínsecos aos cálculos dos benefícios, não se configurando portanto, em elementos de redução que viessem a prejudicar o segurado após o procedimento de quantificação do valor do benefício. Ademais, não se comprovou, através de documentação oficial, como invariavelmente se procede nestes casos, que seu benefício tenha sido reduzido de fato, o que se traduziria ao final, em demonstração de prejuízo. Portanto, a sentença será mantida. 



    Como se vê, não há falar em cerceamento de defesa, tampouco em nulidade da decisão. Isso porque o juízo, como destinatário da prova, pode indeferir diligências que considerar inúteis ao deslinde do feito, quando existirem nos autos elementos suficientes para formar sua convicção. 



    Nesse contexto, a desconstituição das premissas lançadas pela instância ordinária, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria de fato, procedimento que, em sede especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ” . 



    5. Consoante emerge da transcrição, a Corte de origem consignou explicitadas, a teor do art. 489, § 1º, IV, do CPC, as assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. A esse respeito, o Tribunal reclamado registrou: a) inviável dissentir das premissas de origem quanto à ausência de comprovação da limitação da aposentadoria ao teto legal, bem como b) legítimo o indeferimento de provas tidas por inúteis ao deslinde do feito, quando presentes nos autos elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.



    6. Como se vê, a justificação da decisão reclamada não guarda fundamento na inconstitucionalidade do art. 489, § 1º, VI, do CPC. Ao contrário, a decisão reclamada se alicerça na aplicação do dispositivo para reputar enfrentadas as questões suficientes ao deslinde da controvérsia. Portanto, a rigor, a hipótese dos autos versa estrito processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional. 



    7. Não se verifica, pois, contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República.



    8. Nessa mesma linha, cito os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão reclamado rejeitou os embargos de declaração opostos contra julgamento de apelação em ação monitória, que entendeu pela “existência do contrato de prestação de serviços, como um ponto incontroverso, e assim também a concordância do Condomínio quanto ao valor pretendido, vez que devidamente deliberado e aprovado em Assembleia Geral, suficiente para a constituição, de pleno direito, do título executivo judicial em favor do autor”. Baseou-se, pois, unicamente, no acervo probatório dos autos para julgar a ação monitória. 2. Não se verifica contrariedade à legislação indicada como violada, tampouco o esvaziamento dessa norma ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ao que possibilitaria o cotejo com o Enunciado Vinculante 10. 3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl 48794 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04.10.2021) (destaquei).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. ART. 49 DA LEI 11.101/2005. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇAO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 35737 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 05.8.2020).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO DE DISPOSITIVO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.197/2013. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA NORMA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão reclamado limitou-se a realizar um juízo hermenêutico, extraindo do dispositivo legal a interpretação mais congruente com os valores constitucionais; não havendo, portanto, esvaziamento da norma ou declaração da inconstitucionalidade o que possibilitaria o cotejo com o Enunciado Vinculante 10. 2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. 3. Inviável, portanto, o exame e a emissão de juízo a respeito da interpretação sobre o dispositivo legal adotada pelo julgador, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por este TRIBUNAL. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 35478 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 20.9.2019) (destaquei).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegação de descumprimento da decisão proferida na RE-RG 586.453. Ausência de correspondência entre ato reclamado e o entendimento desta Corte. 4. Aplicabilidade da Leis Complementares n. 108/2001 e n. 109/2001. 5. Alegada ofensa à Súmula Vinculante 10 do STF. Não caracterização. 6. Inexistência de declaração de inconstitucionalidade da norma com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal.7. Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 27143 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 10.10.2017) (destaquei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR SUPOSTOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 POR SUPOSTA DESCONSIDERAÇÃO DO QUE DISPÕE O ARTIGO 489, PARÁGRAFO 1º, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO IMPUGNADO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO DE FATOS E FUNDAMENTOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM JUÍZO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A mera interpretação de fatos e fundamentos, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, ao enunciando da Súmula Vinculante 10. 2. In casu, a decisão reclamada não se fundamentou na declaração de inconstitucionalidade de qualquer ato normativo. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 27353 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 30.11.2018) (destaquei).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Artigo 5º, inciso XXXII. Ofensa reflexa. Precedentes. 1.Pacífica a jurisprudência desta Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto.2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de ofensa indireta ou reflexa à Constituição. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 848332 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 24.4.2012) (destaquei).



    9. De mais a mais, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se cogita sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido:



    “Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo interno em reclamação. Alegação de violação à ADC 16 e à Súmula Vinculante 10. Contrato de empreitada. OJ 191 da SDI-1 do TST. Ausência de identidade entre o ato reclamado e o paradigma invocado. 1. Tratando-se de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, é necessário que haja relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado, o que não se verificou no caso em análise 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante nº 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem esvaziamento de seu sentido. A ausência de juízo de inconstitucionalidade afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. 3. A reclamação não pode funcionar como sucedâneo recursal ou substituto da ação própria cabível. 4. Agravo interno desprovido” (Rcl 26397 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 13.6.2018) (destaquei).



    10. Idêntica conclusão se observa das seguintes decisões singulares em reclamação, em que alegada violação da Súmula Vinculante 10 por suposto afastamento do art. 489, § 1º, VI, do CPC em ações de revisão de benefício previdenciário: Rcl 50612, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.12.2021; Rcl 50598, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 06.12.2021, Rcl 50615, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º.12.2021, Rcl 49222, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 09.9.2021.



    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora